Tribunal: TCU
Processo: 000.680/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1985/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, "d", do RITCU c/c na Súmula TCU n° 145, promover o seguinte apostilamento do Acórdão 7272/2021-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, conforme os pareceres emitidos nos autos. Onde se lê : "9.2. considerar revéis a Fundação Joaquim Américo e o Sr. Roberto Maia Cavalcanti, rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, e julgar as contas desses três responsáveis irregulares, imputando-lhes solidariamente o débito na forma abaixo indicada, a ser recolhido aos cofres do Tesouro Nacional:" (...) Leia-se : "9.2. considerar revéis a Fundação José Américo e o Sr. Roberto Maia Cavalcanti, rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, e julgar as contas desses três responsáveis irregulares, imputando-lhes solidariamente o débito na forma abaixo indicada, a ser recolhido aos cofres da Universidade Federal da Paraíba:" (...) Onde se lê : "9.3. aplicar individualmente à Fundação Joaquim Américo, ao Sr. Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e ao Sr. Roberto Maia Cavalcanti multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;" Leia-se : "9.3. aplicar individualmente à Fundação José Américo, ao Sr. Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e ao Sr. Roberto Maia Cavalcanti multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;" 1. Processo TC- Processo 000.680/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira (XXX.996.854-XX); Fundação José Américo (08.667.750/0001-23); Maria da Salete Barboza de Farias (XXX.138.144-XX); Roberto Maia Cavalcanti (XXX.812.684-XX) e Wilson Honorato Aragão (XXX.409.864-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.